Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724496-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CEMIG SAUDE, ANA LAURA CERQUEIRA TRINDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. AUTOGESTÃO. EMERGÊNCIA. SÍNDROME DE TRANSFERÊNCIA FETO-FETAL. COMPLICAÇÃO GESTACIONAL. RISCO DE MORTE MATERNA E FETAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDO PELA ANS. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Insurgindo-se a parte autora quanto ao critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, subsiste o interesse recursal para discussão do correto enquadramento da verba honorária sucumbencial, com pretensão de majoração. 2. As condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos narrados, conforme a teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida no início da lide se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode se desenvolver com relação àquele que figura como réu. 3. O julgamento proferido pelo STJ, que entendeu pela taxatividade do rol da ANS, não é absoluto, comportando exceções, mediante demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. 4. Não pode o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela ANS ser óbice ao tratamento de emergência e urgência indicado à autora, sobretudo quando em risco sua vida e dos bebês que gerava. 5. As operadoras de planos de assistência à saúde que prestam conjuntamente serviços de saúde ao contratado, por força de convênio de reciprocidade, respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo segurado. 6. A recusa injustificada de cobertura de tratamento prescrito ao paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitada pela frágil condição de saúde. 7. ?A taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)? (EREsp 1.846.819/PR, DJe 15/10/2020). 8. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 10. O art. 85, § 2o, do CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação. Havendo condenação não há falar em aferição do proveito econômico obtido, que constitui o segundo critério estabelecido no Diploma Processual Civil. A fixação dos honorários advocatícios, nas ações em que a verba é irrisória, sem razoabilidade e proporcionalidade, deve seguir o critério de equidade (art. 85, § 11, do CPC). 11. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação da Ré (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) conhecida e não providas. Apelação da Litisdenunciada (Cemig Saúde) conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 10, inciso IV, ambos da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a ilegitimidade passiva da CASSI, ou, alternativamente, a ausência de responsabilidade civil desta. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 10, inciso IV, ambos da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028